Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-86.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-86.2018.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: AM MINERACAO E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXEQUENDO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO NO RESP 1168625/MG. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra AM Mineração e Serviços LTDA – EPP, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento de exigências previstas no Tema 1.184 do STF, como tentativa prévia de solução extrajudicial e protesto da CDA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal diante da ausência de providências administrativas anteriores ao ajuizamento da ação e do alegado baixo valor do crédito exequendo, à luz do princípio da eficiência administrativa.

3. Questiona-se, também, o respeito à autonomia constitucional do ente municipal e à validade da execução fiscal quando o crédito é significativamente superior ao parâmetro de pequenas causas definido pelo STJ.

RAZÕES DE DECIDIR:

4. O valor executado (R$ 107.626,49) extrapola de forma expressiva os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1168625/MG para definição de execuções fiscais de baixa monta.

5. À luz do Tema 1.184 do STF, a extinção da execução apenas se justifica em hipóteses que envolvam valores ínfimos e ineficiência comprovada da cobrança judicial, o que não se verifica no presente caso.

6. Deve-se resguardar a competência constitucional dos entes federativos para definir os critérios de cobrança de seus tributos.

7. Assim, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8000608-86.2018.8.05.0074
, tendo como apelante, o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, e, como apelada, AM MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11